Tribunal: TJSP
Processo: 1002190-80.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE - pedidos de indenização por danos materiais e morais que não foram apreciados – sentença citra petita – impossibilidade de pronto julgamento da lide – exame a ser feito sobre a necessidade de produção de provas, o que deve se dar na 1a instância – anulação de ofício da sentença –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE - pedidos de indenização por danos materiais e morais que não foram apreciados – sentença citra petita – impossibilidade de pronto julgamento da lide – exame a ser feito sobre a necessidade de produção de provas, o que deve se dar na 1a instância – anulação de ofício da sentença – prejudicado o conhecimento do recurso.

Resultado: sentença anulada de ofício, com determinação.